Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701636-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA BARBOZA SOARES AGRAVADO: MANUEL ESTEVAO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE n.o 0751774-42.2022.8.07.0016, que incluiu a única sócia do quadro societário da empresa executada, ora agravante, no polo passivo, sendo desnecessário eventual instauração do incidente para atingir o seu patrimônio. Em síntese, a agravante, em preliminar, sustenta a nulidade da decisão agravada em razão de argumentos não enfrentados pelas partes e com o deferimento de medida na forma não solicitada. No mérito, alega a transformação da empresa executada de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) em Sociedade Limitada Unipessoal, sendo imprescindível a desconsideração da personalidade jurídica, com a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, com base nos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que afasta a responsabilidade direta da agravante por dívidas da empresa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar a responsabilização da agravante, na qualidade de sócia de empresa devedora, fora dos requisitos do Código Civil, julgando, assim, improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Segundo o Enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 61328348): “A empresa individual é mera ficção jurídica criada para permitir que a pessoa natural pratique atos de comércio, razão pela qual o patrimônio de uma empresa constituída sob tal modalidade confunde-se com o de seu sócio, formando um único conjunto de bens e direitos. Ante a ausência de distinção entre a pessoa física e a jurídica, o empresário individual responde de forma ilimitada com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas assumidas pela pessoa jurídica. Assim, sequer seria necessário o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da executada para redirecionamento do procedimento de execução para o seu titular pessoa física. Assim, deve o feito prosseguir também em relação à sócia, ora constante como interessada. Registre-se no sistema informatizado, alterando sua posição para executada. Em relação às alegações quanto ao mérito da demanda, cumpre registrar que são extemporâneas. A própria representante da demandada afirma que a citação foi recebida no serviço de portaria do edifício no qual instalada a empresa, sendo mera conjectura unilateral a afirmação de que o documento não fora repassado à empresa. Promova o exequente o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão e arquivamento, nos termos do art. 921, III do CPC.” Conforme comprovante de cadastro da executada e do contrato social (ID 61328344 e 191688627 – autos originais), é possível notar que a razão social deixou de ser "EIRELI" para se tornar "Sociedade Empresária Limitada" - LTDA. Com a vigência da Lei no. 14.195/2021, as Empresas Individuais De Responsabilidade Limitada (EIRELI) passaram a ser consideradas, automaticamente, Sociedades Limitadas Unipessoais, sem que tal alteração implique em fusão dos patrimônios do sócio e da pessoa jurídica. Assim, para que a sócia, no caso a agravante seja incluída no polo passivo, era necessário a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, o que não ocorreu no caso em exame. Dessa forma, os débitos existentes em nome da empresa executada só podem ser atribuídos à sócia, com a consequente responsabilização, caso o incidente seja instaurado e se os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil forem cumpridos, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesse sentido, destaca-se jurisprudência desta Egrégia Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Desde o advento da Lei no 13.874/2019, que inseriu a §7o do art. 980-A do Código Civil, restou superada a controvérsia jurídica acerca da distinção e da autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (ERIELI) e a pessoa natural. 2. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, a ERELI deixou de existir como categoria societária, sendo transformada pela lei em sociedade limitada unipessoal, disciplinada pelo art. 1.052, §2o, do Código Civil. 3. A Lei no 14.382/2022 revogou os dispositivos normativos do Código Civil que se referiam à EIRELI, a fim de adequar a redação da legislação à extinção desse tipo de pessoa jurídica de direito privado, tal como previa o art. 44, VI, do Código Civil. 4. Diante da autonomia patrimonial da agravada, impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da pessoa natural, nos termos do art. 133 a 137 do CPC. 5. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1652086, 07288837520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. EIRELI. PATRIMÔNIO PRÓPRIO. LEI No. 14.195/2021. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO INSTAURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. 1 – Indenização. EIRELI. Patrimônio próprio. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) consiste em ente jurídico personificado cujo patrimônio não se confundia com o de seu instituidor. 2 – Lei no. 14.195/2021. Sociedade Limitada Unipessoal. Com o advento da Lei no. 14.195/2021, as empresas individuais de responsabilidade limitada existentes foram transformadas em sociedades limitadas unipessoais, sem que tal alteração implique em fusão dos patrimônios do sócio e da pessoa jurídica, de forma que forma que continua presente a proteção jurídica conferida à empresa/ré. 3 – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não instaurado. Ilegitimidade passiva dos sócios. Para que os sócios sejam incluídos no polo passivo da lide e, consequentemente, sejam responsabilizados, é imprescindível, no caso, a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/ré, não ocorrente no caso em exame. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769288, 07170477320208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Segue precedente da Turma Recursal: Acórdão 1813047. 07404124320228070016. Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA. Primeira Turma Recursal. Data de julgamento: 02/02/2024. Publicado no DJE: 26/02/2024. Pág. Sem Página Cadastrada. Presente, portanto, a fumaça do bom direito. O perigo da demora se evidencia pela possibilidade de constrição judicial sobre seus bens (ID 61328348). Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a decisão agravada. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator